Tribunal: TJPA
Processo: 0806952-40.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806952-40.2021.8.14.0040

APELANTE: VANDISNEY BEZERRA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. PENA-BASE. VETORIAIS NEUTRALIZADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o apelante à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se há elementos para absolvição por insuficiência de provas; (ii) se a conduta pode ser desclassificada para uso próprio; (iii) se a pena-base deve ser reduzida e se é possível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação deve ser mantida, pois há provas consistentes da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, incluindo laudo toxicológico confirmando a apreensão de substância entorpecente, além dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares.

4. A desclassificação para uso próprio é inviável, pois a quantidade e a variedade da droga, o local da abordagem e os antecedentes do réu indicam destinação mercantil do entorpecente, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento em vetoriais desfavoráveis, mas a exasperação baseada nos motivos, consequências do crime e personalidade do agente deve ser afastada. Assim, a pena-base é reduzida para 5 anos e 6 meses de reclusão e 550 dias-multa.

6. O tráfico privilegiado não pode ser reconhecido, pois o réu possui condenação anterior transitada em julgado, o que afasta o preenchimento dos requisitos legais.

7. O regime inicial fechado é mantido, considerando a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A condenação por tráfico de drogas exige prova da materialidade e da autoria, sendo idôneos os depoimentos dos policiais prestados sob o crivo do contraditório. 2. A desclassificação para uso próprio exige prova inequívoca da destinação exclusiva ao consumo pessoal, o que não ocorreu na hipótese. 3. A pena-base deve ser individualizada e fundamentada concretamente, sendo ilegítima a exasperação com base em elementos genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. 4. O tráfico privilegiado não se aplica a réu com antecedentes criminais.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 33, §3º; Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33, caput, e §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 404507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no HC 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no HC 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Vandisney Bezerra Silva apela da sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou à pena reclusiva de 6 anos, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (ID 10657520).

Em razões recursais, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, em razão da reduzida quantidade de substância entorpecente apreendida e da destinação voltada ao uso pessoal.

Em caráter eventual, postula pela redução da pena-base ao mínimo legal, diante da ausência de fundamentação concreta e idônea que justifique a exasperação da reprimenda, bem como o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, com aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, na fração máxima de 2/3, com a consequente modificação do regime de cumprimento da pena (ID 10657527).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 10657531), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 13948509).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas robustas e coerentes da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, comprovadas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
do delito encontra-se cabalmente comprovada pelo auto de apresentação e apreensão da substância entorpecente, consistindo em 1 (um) tablete de maconha e 1 (uma) pedra de crack (ID 10657425, págs. 15/16).

As substâncias apreendidas tiveram sua natureza confirmada pelo Laudo Toxicológico Definitivo, o qual atestou tratar-se de 01 (uma) pequena porção de substância petrificada de coloração amarelada, sendo 02 (duas) pedras de maior volume e outros fragmentos menores, que estavam acondicionados em um pedaço de plástico de cor branca, fechado em sua extremidade com um nó feito do próprio plástico. Após a pesagem deste embrulho, obteve-se uma massa total de 41,828g (quarenta e um gramas e oitocentos e vinte e oito miligramas), com resultado “POSITIVO” para substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”.

Além disso, foram apreendidas 02 (duas) pequenas porções de erva seca de coloração esverdeada prensada, compostas por talos, folhas e frutos, sendo uma porção de formato quadrangular, de maior volume, envolta por plástico transparente, e uma outra porção, de menor volume, envolta em pedaço de papel de cor branca. Após a pesagem dessas porções de erva seca, obteve-se uma massa total de 41,828g (quarenta e um gramas e oitocentos e vinte e oito miligramas), com resultado “POSITIVO” para o grupo químico Canabinóides, identificando-se a substância química Δ-9-THC (Delta-9-Tetrahidrocanabinol), pertencente à classificação do sistema Benzopireno, que identifica o vegetal como Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como “MACONHA” (ID 10657514).

A autoria delitiva exsurge da prova testemunhal colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com destaque para os depoimentos dos policiais militares, conforme consignado na sentença condenatória:

A testemunha JOSEVAN DOS SANTOS PEREIRA,
narrou em juízo que no dia dos fatos faziam ronda quando avistaram um cidadão que ao ver a viatura, tentou se desfazer de uma embalagem, que verificaram que se tratava de substância entorpecente. Que consultou no sistema e verificou que ele já possuía antecedentes. Que o depoente nunca tinha prendido o acusado. Que no momento da prisão o acusado negou, disse que a droga não era de sua propriedade. Que na rua tinham outras duas pessoas, mas não estavam próximas a ele.

A testemunha, EUCLESIO MORAES SILVA
narrou em juízo que estavam em ronda quando avistaram o nacional, que tentou se desfazer do que estava em suas mãos. Que verificaram que se tratava de substância entorpecente. Que a região é conhecida por tráfico de drogas. Que não recorda o que o acusado alegou e não recorda se ele possuía dinheiro trocado. Que o acusado já é conhecido pelos policiais, por furtos. Que não verificaram o acusado entregando drogas a terceiros e não abordaram nenhum possível usuário que tenha comprado droga do acusado. Que é um lugar conhecido por consumo de drogas. Que não foram até a residência do acusado (ID 10657520).

Como se vê, os depoimentos dos policiais militares são consistentes, harmônicos e corroborados pelos elementos materiais da prova, não havendo indícios de que os policiais militares tenham agido de forma parcial ou tendenciosa.

Neste particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ
HC 404507/PE
, Rel. Min Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018;
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Seguindo essa linha de intelecção, não prospera a tese de
desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal
, sob o argumento de que o réu é usuário e não estava comercializando a droga encontrada em seu poder no momento da abordagem policial.

Isso porque, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Além disso, o contexto probatório é incompatível com a tese defensiva considerando a variedade e quantidade da droga apreendida, o local da abordagem, o modo de acondicionamento e registros de traficância anterior, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de comprovar tal condição de usuário.

A esse respeito, a Corte Superior tem decidido que “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 12.03.2024).

Sendo assim, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017).

Ressalte-se, por oportuno, que a criminalização da conduta não ofende o princípio da alteridade, “pois o bem jurídico protegido pela norma penal incriminadora é a saúde pública que abrange, não só a do usuário, como também de toda coletividade, sobretudo, considerada a cadeia criminosa que está atrelada as drogas entorpecentes” (TJMG,
ApCrim n. 0490815-39.2018.8.13.0024
, Rel. Des. Sálvio Chaves, 7ª Câmara Criminal, j. 19.02.2020), de maneira que inexiste possibilidade para absolvição sob esse prisma.

No tocante à
dosimetria da pena
verifica-se que foram valoradas desfavoravelmente ao apelante as circunstâncias judiciais dos antecedentes criminais, personalidade, motivos, consequências do crime e a quantidade da droga, sendo aplicada a pena basilar de 6 anos de reclusão, além do pagamento de 600 dias-multa. Eis o teor da fundamentação:

“O réu é reincidente (ID 29408847); A conduta social sem dados específicos para uma avaliação, não podendo ser sopesada como circunstância desfavorável ao acusado; A personalidade do agente é voltada ao cometimento de crimes, tendo em vista que este não foi um caso isolado, conforme demonstra sua vasta certidão de antecedentes criminais; Não cabe a análise do comportamento da vítima no delito que ora se cuida, onde o bem jurídico atingido é a saúde pública, não sendo possível sopesar tal circunstância de modo desfavorável ao réu; Os motivos determinantes do crime são lucro fácil por meio do tráfico de entorpecentes; As circunstâncias do crime são as normais do tipo; E por fim as consequências do crime concorrem para o aumento do tráfico e do uso de entorpecentes, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo aos ditames do art. 59 do CP e 42 da Lei 11.343/06, considerando a quantidade da substância entorpecente...” (ID10657520 - Pág. 4)

Na espécie, constata-se que foram utilizadas considerações genéricas e próprias do tipo penal, sendo os fundamentos empregados inidôneos para exasperação da pena-base, afastando-se o magistrado sentenciante da diretriz sumular desta Corte de Justiça no sentido de que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA).

Em relação aos
motivos do crime
a fundamentação é inidônea, devendo ser neutralizada, isso porque a indevida vantagem econômica ou o objetivo de obter lucro fácil constitui elemento inerente ao próprio tipo penal violado (tráfico de drogas), não podendo, portanto, ser empregado para exasperar a pena-base, segundo precedentes do STJ
(
HC n. 406.467/ES
,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.10.2021).

Também se revela insuficiente para motivar a exasperação da pena-base, a título de
consequências do crime
, a menção à malefícios das drogas na sociedade, porquanto tal elemento é genérico e se confunde com os efeitos negativos naturais e inerentes aos tipos penais em análise. Neste sentido, (STJ,
HC n. 698.362/RO
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 8/2/2022).

Já os
antecedentes criminais
foram valorados de forma negativa, em razão de o apelante possuir condenação transitada em julgado, nos autos do processo nº 0014541-58.2017.8.14.0040 (ID 10657435).

Tal consideração está em consonância com a orientação consolidada na jurisprudência, que “permite a consideração de condenações anteriores para valorar negativamente os antecedentes” (STJ.
AREsp n. 2.518.000/DF
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024).

Em complemento, “quanto à
personalidade
, é cediço que sua análise demanda certa complexidade, de modo que para que possa ser valorada corretamente não prescinde de elementos concretos relacionados ao fato que possam auxiliar o magistrado na aferição. Assim, a ausência desses elementos deve conduzir a valoração neutra de tal circunstância, não sendo suficiente para qualificar como negativa a personalidade do agente expressões como ‘personalidade voltada para a prática de crimes” (
AgRg no HC n. 909.984/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4/2/2025).

Por fim, “não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a
quantidade e a natureza da droga
apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.516.126/MT
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.08.2024).

Destarte, diante da permanência de duas vetoriais negativadas (antecedentes e quantidade/natureza da droga), reduzo a basilar proporcionalmente, estabelecendo-a em 5 anos e 6 meses de reclusão e 550 dias-multa, mantendo a pena intermediária nesse patamar diante da inexistência de atenuantes e agravantes, visto que a reincidência do apelante foi considerada para exasperar a pena-base.

Sob outra perspectiva, para o reconhecimento do
tráfico privilegiado
, “o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa” (STJ,
HC n. 401.704/ES
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

In casu
, o recorrente possui condenação anterior transitada em julgado, conforme consta na certidão judicial criminal positiva, de modo que “reconhecidos os maus antecedentes -, não há como reconhecer a minorante do tráfico privilegiado.” (STJ,
AgRg no HC n. 937.977/PR
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 4/2/2025).

Sendo assim, diante da ausência de causas de aumento e diminuição de pena, a reprimenda do apelante fica definitivamente estabelecida em 5 anos e 6 meses de reclusão e 550 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Por fim, imperioso a manutenção do regime inicial fechado, face à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 33, §3º).

Ao lume do exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/03/2025